Tribunal: TCU
Processo: 011.385/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, na qualidade de mandatária da Secretaria Executiva do extinto Ministério das Cidades, em desfavor do Município de Laranjal do Jari/AP e de seus ex-gestores Walber Queiroga de Souza, Nazilda Fernandes Rodrigues, Marcio Clay da Costa Serrão, Euricélia Melo Cardoso e Manoel José Alves Pereira, em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos federais repassados por meio do Contrato de Repasse 0198139-20, firmado em 19/12/2006, cujo objeto era a construção de 302 unidades habitacionais, incluindo pavimentação, terraplenagem, drenagem, abastecimento de água e outros serviços.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), na qualidade de mandatária da Secretaria Executiva do extinto Ministério das Cidades, em desfavor do município de Laranjal do Jari/AP e de seus ex-gestores Walber Queiroga de Souza, Nazilda Fernandes Rodrigues, Marcio Clay da Costa Serrão, Euricélia Melo Cardoso e Manoel José Alves Pereira, em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos federais repassados por meio do Contrato de Repasse no 0198139-20, firmado em 19/12/2006, cujo objeto era a construção de 302 unidades habitacionais, incluindo pavimentação, terraplenagem, drenagem, abastecimento de água e outros serviços; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Marcio Clay da Costa Serrão e julgar suas contas regulares, dando-lhe quitação plena, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.2. considerar revéis os Senhores Walber Queiroga de Souza e Nazilda Fernandes Rodrigues, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, e julgar irregulares suas contas, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso I, da referida Lei, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Laranjal do Jari/AP; 9.4. conceder ao Município de Laranjal do Jari/AP, na forma do art. 12, § 1o, da Lei 8.443/1992, e na pessoa de seu representante legal, novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso o pagamento seja realizado após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Tabela 1 : Irregularidade 1 - aproveitamento do objeto do contrato de repasse: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/7/2010 363.887,00 22/6/2011 296.867,49 23/11/2012 397.490,91 4/12/2012 339.511,70 10/1/2013 82.165,84 27/5/2013 342.712,53 18/9/2013 447.492,18 7/8/2014 66.844,83 15/10/2014 67.530,27 Tabela 2: Irregularidade 2 - aplicação dos recursos em finalidade diversa daquela previamente pactuada: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/5/2018 757,63 8/5/2018 342,73 8/5/2018 492,11 8/5/2018 3.427,31 8/5/2018 4.921,10 9/5/2018 10,01 24/5/2018 3.994,83 28/5/2018 95,01 28/5/2018 107,37 28/5/2018 152,66 28/5/2018 216,77 28/5/2018 218,28 28/5/2018 313,96 28/5/2018 423,20 28/5/2018 480,50 28/5/2018 1.403,16 28/5/2018 1.526,62 28/5/2018 2.167,75 28/5/2018 3.139,58 28/5/2018 3.485,23 28/5/2018 4.232,02 28/5/2018 4.804,24 30/5/2018 150,15 9.5. cientificar o município de Laranjal do Jari/AP de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as respectivas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992, e da legislação específica que rege a matéria; 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Estado do Amapá, para as providências que entender cabíveis.